Tribunal: STF
Processo: HC 118039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Questão igualmente não decidida de forma definitiva pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Não conhecimento do writ. Prisão preventiva. Ausência de elementos concretos justificadores da custódia cautelar. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência. Ordem concedida de ofício.



    1. Segundo a jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. A questão trazida no presente writ não teria sido objeto de análise de forma definitiva por aquele Tribunal de Justiça estadual. Na linha de precedentes, sua apreciação pelo Supremo Tribunal, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    3. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida.



    4. Inexiste, na espécie, justificativa concreta a respaldar a segregação cautelar do paciente, uma vez que não há base empírica que a legitime. Com efeito, “o fato de o réu não possuir domicílio no distrito da culpa não legitima nem justifica, só por si, a decretação de sua prisão cautelar” (HC nº 95.839/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/10/10).



    5. Considerações a respeito da gravidade em abstrato do delito não dão azo à manutenção da segregação nem lhe servem de justificativa. Precedentes.



    6. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício.